Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-21.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX SANDRO BAPTISTEL VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX SANDRO BAPTISTEL VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
07/06/2021
Número: 0600321-21.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 19/02/2021
Processo referência: 0600321-21.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600321-
21.2020.6.16.0134 que, com amparo no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com
julgamento do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Alex Sandro
Baptistel, relativas às Eleições Municipais de 2020.(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador,
pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Marquinho/PR, julgadas desaprovadas
tendo em vista que não houve juntada de documentação comprovando a não realização da
despesa indicada na NF 1240 (R$310,00) apontada na análise técnica como omitida nas Prestações
de Contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALEX SANDRO BAPTISTEL VEREADOR
(RECORRENTE)
TIAGO MARIOT (ADVOGADO)
ALEX SANDRO BAPTISTEL (RECORRENTE)
TIAGO MARIOT (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35858
216
07/06/2021 09:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.904
RECURSO ELEITORAL 0600321-21.2020.6.16.0134 – Marquinho – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX SANDRO BAPTISTEL VEREADOR
- OAB/PR0074005
ADVOGADO: TIAGO MARIOT
RECORRENTE: ALEX SANDRO BAPTISTEL
- OAB/PR0074005
ADVOGADO: TIAGO MARIOT
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE
–
CAMPANHA - CARGO DE VEREADOR - SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESA APONTADAS
NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA POR EQUÍVOCO. JUNTADA DE DECLARAÇÃO
DEVIDAMENTE ASSINADA PELA EMPRESA EMISSORA. VALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No presente caso o recorrente teve suas contas desaprovadas em razão
de uma suposta omissão de uma despesa no valor de R$310,00
(trezentos e dez reais), referente à nota fiscal 1240, emitida pela empresa
Gráfica e Editora Cantu Ltda.
2.Conforme declaração devidamente assinada a juntada aos autos,
verificou-se que a emissão da nota se deu por equívoco e que não houve
a despesa que ensejou a desaprovação das contas prestadas pelo
recorrente.
3.A declaração reconhecida e assinada pela representante da empresa
que emitiu a nota fiscal, no sentido de que a nota foi emitida
equivocadamente e que não houve tempo hábil para cancelamento,
mostra-se suficiente, neste caso concreto, para afastar a irregularidade
por omissão de despesas.
4.O cancelamento da nota fiscal é obrigação tributária exclusiva do
fornecedor, cujo descumprimento não pode prejudicar o prestador de
contas.
5.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo recorrente.
Num. 35858216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709044862700000034976542
Número do documento: 21060709044862700000034976542

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALEX SANDRO BAPTISTEL, contra
sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital, que julgou desaprovadas
suas contas de campanha relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de
vereador pelo PSD no Município de Marquinho/PR, com fulcro no artigo 74, inciso III, da
Resolução nº23.607/19 do TSE.
2.Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso alegando, em síntese, que não pode
ser responsabilizado por despesas de uma Nota Fiscal que não foi de sua responsabilidade a
emissão.
3.Aduziu que conforme demonstrado e declarado pela empresa Gráfica e Editora CantuLtda, a
Nota Fiscal 1240 tida como omissa nestes autos, foi emitida por equívoco e que o recorrente
jamais recebeu os materiais ali descritos.
4.Sustentou ainda que o valor de R$310,00 (trezentos e dez reais) da Nota Fiscal emitida de
forma equivocada não é expressivo o suficiente a ponto de comprometer a regularidade das
contas, também não se podendo falar em omissão de despesas, uma vez que todas elas foram
apresentadas nas contas, consoante estabelecido na Lei nº9.096/95.
5.Por fim, requereu o recebimento do Recurso com efeito suspensivo, com o seu posterior
provimento, a fim de que se reforme a sentença do Juízo
e se declare aprovadas as suas
a quo
contas referentes ao pleito eleitoral de 2020.
6.Ato contínuo foi proferida decisão, em 09.02.2021, por este relator, que indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que ausentes nas razões recursais
qualquer fundamentação para demonstrar o direito à tutela pretendida.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente Recurso, pois entendeu que a omissão da despesa em questão
compromete a confiabilidade da prestação de contas, impondo, portanto, sua desaprovação.
É o relatório.

VOTO

Num. 35858216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709044862700000034976542
Número do documento: 21060709044862700000034976542

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Conforme relatado, o recurso tem por objeto a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
143ª Zona Eleitoral de Palmital/PR, que julgou desaprovadas as contas prestadas por ALEX
SANDRO BAPTISTELrelativas às eleições municipais de 2020.
3.A sentença prolatada pelo Juízo “a quo” desaprovou as contas prestadas pelo recorrente em
razão de suposta omissão de despesa no valor de R$310,00 (trezentos e dez reais), referente à
nota fiscal nº1240, apontada pelo parecer técnico conclusivo no id. 25252366.
4.De fato, verifica-se que o valor de R$310,00 referente à nota fiscal nº1240, emitida por
Gráfica e Editora Cantu Ltda, não constou do extrato bancário colacionado aos autos.
5.Contudo, alega o recorrente que a referida nota fiscal foi emitida por equívoco da empresa e
que jamais recebeu nenhum dos materiais ali contidos, bem como só teve conhecimento da
referida nota fiscal com a juntada do relatório preliminar de id. 25249066.
6.Tal alegação é corroborada pela juntada de declaração assinada por representante da
empresa em id. 25252616, em que declara que a nota foi emitida equivocadamente e que não
houve tempo hábil para o cancelamento da mesma. Ressalte-se, ainda, que a declaração foi
juntada antes da sentença que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo recorrente.
7.Assim, o esclarecimento dado pela representante da empresa, devidamente documentado e
assinado, é suficiente para, neste caso concreto, afastar a irregularidade apontada pelo setor
técnico, vez que o cancelamento da nota fiscal é obrigação tributária acessória da empresa que
a emitiu e não do candidato.
8.Neste sentido este TRE-PR já adotou o seguinte entendimento:
– RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO –
EMENTA
VEREADOR – DESAPROVAÇÃO – PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
CONSTAM DO EXTRATO BANCÁRIO – NOTA FISCAL EMITIDA EM ERRO.
SENTENÇA REFORMADA. CONTAS JULGADAS APROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.A declaração (de que o serviço não foi prestado e de que não é possível, no caso,
o cancelamento da nota fiscal emitida) reconhecida pela empresa que supostamente
emitiu a NF, é suficiente para se afastar a conclusão de que se trata de recursos que
não transitaram pela conta bancária.
2.Não é necessário se impor ao recorrente o cancelamento da Nota Fiscal pelo sítio
da Receita Federal, para fins de comprovação de que o serviço não foi prestado e de
que a nota fiscal foi emitida em erro, notadamente quando o valor da nota cancelada
corresponde apenas 6,5% do valor total gasto na campanha.
3.Contas julgadas regulares.
4.Recurso conhecido e provido (Recurso Eleitoral nº556-47.2016.6.16.0079,
Acórdão, Relator: Lourival Pedro Chemim)
.
[1]
9.Assim, superada a suposta irregularidade apontada na sentença que ensejou a desaprovação
das contas e, considerando que não existem outras irregularidades nos autos e que o
recorrente cumpriu com todas as exigências previstas no artigo 53 da Resolução
nº23.607/2019, entendo merecer reforma a sentença a fim de que sejam aprovadas as contas
prestadas pelo recorrente.
Num. 35858216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709044862700000034976542
Número do documento: 21060709044862700000034976542

10. STO POSTO,
I
diante da argumentação acima expendida, com fundamento no artigo 74,
inciso I, da Resolução TSE nº23.607/2019, deixo de acolher o parecer técnico e da
Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
, para julgar APROVADAS as contas apresentadas por ALEX SANDRO
recurso
BAPTISTELreferente às eleições de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600321-21.2020.6.16.0134 - Marquinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX SANDRO
BAPTISTEL VEREADOR, ALEX SANDRO BAPTISTEL - Advogado do(a) RECORRENTE: TIAGO
M A R I O T
-
P R 0 0 7 4 0 0 5
- RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35858216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709044862700000034976542
Número do documento: 21060709044862700000034976542